Tribunal: STF
Processo: AI 728743
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC). 4. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Juntada extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.